Tribunal: TJPA
Processo: 0802412-44.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802412-44.2024.8.14.0136

APELANTE: RUAN VALENTE SABOIA DE PAIVA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA LIMITAR PAGAMENTO A HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, agente de segurança patrimonial, pleiteando o pagamento de 40 horas extras mensais e adicional de periculosidade de 30%, ambos com efeitos retroativos de 01/01/2019 a 30/06/2023, além de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito às horas extras, mas indeferindo o adicional e os danos morais. Contra essa decisão, o autor interpôs apelação e o Município, recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento de adicional de periculosidade ao servidor municipal sem regulamentação normativa específica; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento integral das horas extras enseja indenização por danos morais; (iii) determinar se a apuração do valor devido a título de horas extras deve se basear nas efetivamente laboradas, conforme registros de ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de periculosidade depende de regulamentação específica por decreto municipal, nos termos do art. 189 e §1º da Lei Municipal nº 282/2012; na ausência desta, inexiste direito subjetivo à percepção da vantagem.

4.

O mero inadimplemento de verbas remuneratórias, por si só, não configura dano moral indenizável, inexistindo prova de abalo concreto aos direitos da personalidade do autor.

5.

O pagamento das horas extras deve observar os registros de jornada efetivamente cumprida, sendo indevido o pagamento genérico sem verificação documental, sob pena de enriquecimento sem causa.

6.

A sentença omitiu-se quanto aos critérios de correção monetária e juros, os quais devem seguir os parâmetros da EC 113/2021, da Súmula 43/STJ, e dos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido (autor); recurso adesivo provido (Município).

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de regulamentação municipal impede a concessão do adicional de periculosidade ao servidor público.

2.

O inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral passível de indenização, salvo prova de abalo excepcional.

3.

O pagamento de horas extras deve se limitar às efetivamente laboradas, conforme comprovado por registros oficiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 37, § 6º; CLT, art. 193; Lei Municipal nº 282/2012, art. 189, §1º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0800250-55.2019.8.14.0038, Rel. Des. Roberto G. de Moura, j. 31.03.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0002723-46.2016.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide M. da C. Cunha, j. 12.04.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0011334-33.2017.8.14.0046, Rel. Des. Roberto G. de Moura, j. 19.03.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1006359-96.2021.8.26.0297, Rel. Des. Vicente de A. Amadei, j. 22.08.2023; TJ-PR, Ap. Cív. nº 0014080-50.2021.8.16.0021, Rel. Des. Sergio R. N. Rolanski, j. 02.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso
de apelação interposto por Ruan Valente Saboia de Paiva

e dar provimento ao recurso adesivo interposto pelo Município de Canaã dos Carajás
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Ruan Valente Saboia De Paiva
e
RECURSO ADESIVO
interposto pelo
Município de Canaã dos Carajás
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que exerce a função de agente de segurança patrimonial no município de Canaã dos Carajás desde o ano de 2015, desempenhando suas atividades sob regime de plantão 24x48 horas, com carga mensal de 240 horas. Todavia, sustenta que apenas parte dessa carga horária era efetivamente remunerada, o que lhe acarretava prejuízo mensal correspondente a 20 horas, que aumentou para 40 horas mensais a partir da Portaria nº 03/2017-GS/PMCC, que reduziu a remuneração para 200 horas.

Além disso, afirmou que exerce atividade de risco, estando sujeito à violência física em razão de sua atuação na vigilância patrimonial, fazendo jus ao adicional de periculosidade de 30%, conforme o artigo 189 da Lei Municipal nº 282/2012, além das normas da CLT e regulamentações do Ministério do Trabalho.

Por fim, apontou que a municipalidade passou a reconhecer administrativamente esse direito em julho de 2023, pleiteando, portanto, os valores retroativos ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023.

Ao final, requereu o reconhecimento do direito ao recebimento de 40 horas extras mensais retroativas ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023; o pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário no mesmo período; e a condenação do ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
Na hipótese, com a devida vênia a entendimento diverso, o que deve buscar o autor é a elaboração de norma regulamentadora de seu direito e não uma ação de cobrança, considerando que a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade.

Sendo assim, julgo improcedente o pedido de adicional de periculosidade.

Quanto aos demais pleitos, do mesmo modo entendo que não assiste razão ao autor, pelo que julgo improcedente o pedido de danos morais vergastado.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL
, para:

CONDENAR
o requerido no pagamento de 40 horas-extras mensais, assegurando o pagamento retroativo a partir de 01/01/2019 a 30/06/2023, e
EXTINGO O FEITO
, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.
”

Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação (Num. 23269418 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente defende o direito da parte ao adicional de periculosidade, com fulcro no artigo 7º, inciso XXIII da CF/88; artigo 193 da CLT; artigo 70 da Lei 8.112/90; e no artigo 189 do RJU municipal - Lei nº 282/2012.

Alega que o Município reconheceu, por interpretação extensiva da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho, que a atividade do Agente de Segurança Patrimonial é perigosa, passando a pagar, a partir de julho de 2023, a referida vantagem ao seu funcionalismo.

Aduz cabível indenização por danos morais em caso de não pagamento de salários e outras remunerações ao servidor público.

Sustenta que a parte recorrida exerce cargo cujo requisito de ingresso é o nível médio, não fazendo jus à referida vantagem.

Diante de tais premissas, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença apenas no que se refere aos Danos Morais e ao Adicional de Periculosidade, a fim de que o pedido seja julgado procedente, para o pagamento retroativo de 01/01/2019 a 30/06/2023 respeitada a prescrição quinquenal.

Na qualidade de apelado, o ente apresentou contrarrazões refutando as alegações do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso (Num. 23269422 - Pág. 1).

Por conseguinte, o
Município de Canaã dos Carajás
interpôs Recurso Adesivo (Num. 23269423 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em síntese, o patrono do ente municipal argumenta a ausência de comprovação da prestação de 40 horas extras mensais pelo autor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso adesivo, para que seja reformada parcialmente a sentença, para determinar que o
quantum
a ser pago a título de horas extras seja apurado com base nas horas efetivamente laboradas pelo autor, mês a mês, de acordo com os registros de ponto e escalas de trabalho, as quais deverão ser liquidadas no momento processual oportuno.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 23317219 - Pág.1).

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo seu desprovimento (Num. 25258268 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 23218300 - Pág. 2).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia ora submetida à apreciação judicial circunscreve-se à análise da viabilidade jurídica de concessão do adicional de periculosidade, bem como da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do apelante.

No que tange ao adicional de periculosidade, cumpre destacar que sua previsão legal encontra-se insculpida na Lei Municipal nº 282/2012, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Especificamente, o artigo 189 e seu § 1º disciplinam os critérios e condições para a percepção do referido adicional, vinculando seu deferimento ao efetivo desempenho de atividades que exponham o servidor a risco acentuado à sua integridade física, nos termos legalmente estabelecidos:

"
Art. 189 Os servidores que realizem com habitualidade trabalho penoso, insalubre ou perigoso fazem jus a um adicional calculado sobre o vencimento base vigente para cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Administração Direta do Município, em percentuais de 10 (dez) 20 (vinte) e 40 (quarenta) por cento, observando - se os graus mínimo, médio e máximo de penosidade, insalubridade ou periculosidade a que estiver exposto o servidor, devendo ser aplicadas as regras definidas na Consolidação das Leis Trabalhistas e na legislação federal correlata para definição de trabalho penoso, insalubre ou perigoso.

§ 1º As regras para definição dos percentuais a serem aplicados para o trabalho penoso, insalubre ou perigoso serão avaliados através de estudo por empresa especializada em medicina do trabalho a ser contratada pelo Poder Executivo Municipal, a ser realizada no prazo máximo e improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação da presente lei, devendo estes índices ser regulamentados através de Decreto Municipal a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo.
”

Da exegese da norma supracitada, infere-se que é assegurado o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exerçam funções cujas atribuições envolvam risco à integridade física ou à vida. Ressalta-se, contudo, que a fixação dos percentuais, bem como a definição das atividades enquadráveis como perigosas, está condicionada à regulamentação específica, a ser editada pelo ente municipal competente.

Nesse contexto, inexiste direito subjetivo ao recebimento do referido adicional na ausência de norma regulamentadora que estabeleça, de forma clara e objetiva, os critérios e parâmetros necessários para sua concessão. Em reforço a tal entendimento, colacionam-se precedentes desta Egrégia Corte que corroboram a tese de que a ausência de previsão legal inviabiliza o deferimento do adicional de periculosidade:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ADICIONAL NOTURNO E
PERICULOSIDADE
C/C DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DO INSS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ATRIBUINDO O ADICIONAL REIVINDICADO AO CARGO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. ESCORREITO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (TJPA – APELAÇÃO – Nº 0800250-55.2019.8.14.0038– Relator(a): ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. ADICIONAL INTRAJORNADA PELA AUSÊNCIA DE INTERVALO DE REFEIÇO E REPOUSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ou não ao apelante o pedido de pagamento do adicional de periculosidade em razão do exercício da função de vigia, bem como o pagamento do adicional intrajornada.

2. Inexistindo a comprovação acerca da existência de risco de vida, bem como ante a ausência de previsão legal acerca do enquadramento da função do Recorrente como perigosa de forma a ensejar o pretendido pagamento do adicional de periculosidade, deve ser mantido o indeferimento deste pedido.

3. Com relação ao adicional intrajornada, o apelante argumenta ser devido o pagamento, por ser incontroverso que trabalhava em jornada superior a 06 (seis) horas, sem intervalo para descanso.

Sobre o tema, corroboro com o entendimento do juiz de piso de que o apelante não faz jus ao pagamento, face a ausência de previsão legal para o pagamento de intervalo intrajornada pela ausência de intervalo para repouso e alimentação no curso da jornada de trabalho.

4.
Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002723-46.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021 )”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
. CARGO DE VIGILANTE NOTURNO.
ADICIONAL
DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Para fazer jus ao
adicional
de
periculosidade
, o servidor municipal deve comprovar que a sua atividade se enquadra nas situações de risco previstas no art. 193, inciso II da CLT, nas alíneas "a" e "b" do item 2 do Anexo 3 da NR nº 16 do MTE e Súmula 364 do TST.

2. Servidor ocupante do cargo de vigilante, cujas atribuições estão descritas em Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, satisfazendo os requisitos para o percebimento da vantagem requerida.

3. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO – Nº 0011334-33.2017.8.14.0046 – Relator(a): ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/03/2024)”

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, impende, para a análise da pretensão deduzida pelo apelante, adentrar no campo da responsabilização civil do Estado. Como é cediço, o ordenamento jurídico brasileiro consagra a teoria da responsabilidade objetiva da Administração Pública, conforme preceituado no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

À luz do referido dispositivo, para que se configure o dever de indenizar por parte do Estado, faz-se necessária a presença de três pressupostos essenciais: a conduta comissiva ou omissiva do ente público, o dano efetivamente suportado pela parte lesada e o nexo de causalidade entre a ação estatal e o prejuízo sofrido.

No caso concreto, o apelante fundamenta seu pedido indenizatório exclusivamente na ausência de pagamento de verbas remuneratórias, sem, contudo, demonstrar de forma idônea e concreta a ocorrência de abalo aos direitos da personalidade que justifique a reparação moral pleiteada. Ressalte-se, ainda, que foi reconhecido judicialmente o direito ao recebimento das horas extraordinárias devidas, sendo o autor, portanto, ressarcido do prejuízo patrimonial sofrido.

É entendimento pacífico nos tribunais pátrios que o mero inadimplemento de verbas salariais, por si só, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar por danos morais, salvo se demonstrada a existência de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento ou incômodo decorrente da mora salarial. Destaco julgados nesse sentido:

“APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO –
Servidor público municipal – Município de Paranapuã – Pretensões voltadas para pagamento de horas-extras e dano

moral – Horas extras trabalhadas e não pagas – Folhas e cartões de ponto – Pagamento das horas extraordinárias trabalhadas – Possibilidade – Inexistência de óbice legal – Prova pericial contábil – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais – Composição pela reunião de todas as vantagens recebidas com habitualidade e regularidade, excluídas as eventuais – Dano moral não verificado
– Sucumbência recíproca das partes – Princípio da causalidade atrelado à previsão processual vigente – Sentença de

parcial procedência parcialmente reformada, para realinhar os encargos econômicos do processo – APELAÇÃO NÃO PROVIDA, PARCIALMENTE PROVIDO O REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

(TJ-SP - Apelação: 1006359-96.2021.8 .26.0297 Jales, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 22/08/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA”. SERVIDORES MUNICIPAIS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE ASSESSOR DE GABINETE II E III . ATIVIDADES DESEMPENHADAS QUE NÃO CONDIZIAM COM AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO DO DEPÓSITO DE FGTS EM RELAÇÃO AO PERÍODO, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 705140. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS DE APELAÇÃO 01 E 02 PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-PR 0014080-50 .2021.8.16.0021 Cascavel, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 02/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)”

Nesse cenário, revela-se acertada a r. sentença de primeiro grau ao indeferir o pleito indenizatório por danos morais, uma vez que não restaram demonstrados elementos fáticos ou jurídicos aptos a ensejar a responsabilização civil do ente público.

Recurso Adesivo

No que tange ao pleito referente ao pagamento de horas extraordinárias, verifica-se que a r. sentença proferida em primeiro grau concluiu pelo deferimento da verba, fundamentando-se no entendimento firmado em sede de Ação Civil Pública, na qual houve o reconhecimento, por parte do ente municipal, do dever de remunerar os agentes de segurança patrimonial da área da educação pelo exercício de 40 (quarenta) horas extras mensais.

Todavia, por meio de recurso adesivo, o Município pleiteia que a apuração dos valores devidos ao autor seja realizada com base nas horas extraordinárias efetivamente laboradas, mês a mês, conforme os registros de ponto e as escalas de trabalho constantes nos autos, a serem analisados na fase de liquidação.

Nesse ponto, entendo cabível o pedido do recorrente, pois o comando do julgado é para pagamento ao autor de 40 (quarenta) horas extras mensais referentes ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023, sem levar em conta possíveis períodos de afastamento do servidor.

Assim, o pagamento retroativo deve ser limitado às horas extras efetivamente realizadas e comprovadas pelos contracheques e folhas de ponto juntados aos autos, aspectos que não foram pontuados pelo juízo
a quo
e que devem ser observados em sede de liquidação da sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.

No que concerne à aplicação de juros de mora e correção monetária sobre o montante devido, constata-se omissão na r. sentença quanto à definição do índice a ser adotado. Diante dessa lacuna, impõe-se a fixação dos consectários legais nos moldes já consolidados pela jurisprudência pátria.

Assim, os consectários devem modulados nos termos seguintes:

(...)“1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Nesse contexto, cabe reforma da sentença apenas quanto aos consectários.

3 – Conclusão

Diante do exposto,
conheço de ambos os recursos
. No mérito,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Ruan Valente Saboia De Paiva
e
dou provimento ao recurso adesivo manejado pelo Município de Canaã dos Carajás
, nos termos da fundamentação supra.

De ofício, determino a modulação dos consectários legais incidentes sobre o montante devido, a fim de suprir a omissão constatada na sentença quanto à fixação dos índices de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Belém, 05 de maio de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/05/2025